Tribunal: TJDFT
Processo: 0724055-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0724055-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MAICOM ALVES DE ALMEIDA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/18. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS ORIGINALMENTE PREVISTA NO ACÓRDÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. POSSIBILIDADE DO CASO CONCRETO. MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE ÓBICE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. EFICÁCIA VINCULANTE DOS PRECEDENTES DO CONSELHO ESPECIAL DESTA CORTE NOS TERMOS DO INCISO V DO ART. 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESTABELECIMENTO DA VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O Conselho Especial desta Corte, no julgamento da ARI n. 2018.00.2.005802-5, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei n. 13.654/2018, que revogava o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, e a modulação dos efeitos originalmente prevista foi afastada no julgamento dos embargos de declaração interpostos em face do acórdão. 2. Diante da tese firmada pelo Conselho Especial em controle difuso (acórdão n.1134967), não há mais o óbice da cláusula de reserva de plenário para que este órgão fracionário também reconheça a inconstitucionalidade da Lei n. 13.654/2018 e deixe de aplicá-la no caso concreto, em especial diante do afastamento da modulação dos efeitos da declaração (acórdão n. 1165383), bem como da eficácia vinculante desse precedente, consoante o art. 927, inciso V, do Código de Processo Civil. 3. Acolhida a tese de inconstitucionalidade da lei revogadora, fica restabelecida a vigência da lei revogada (efeito repristinatório), de maneira que deve ser reformada a decisão agravada, para manter a condenação original do recorrido, como incurso no art. 157, § 2o, inc. I, do Código Penal, inclusive no que diz respeito à pena aplicada. 4. Recurso provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral na causa, alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigos 58, §2o, inciso I, e 5o, inciso XL, ambos da Constituição Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei 13.654/18, no ponto em que revogou o inciso I, §2, do artigo 157 do Código Penal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023